Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720210-38.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO ARAUJO SUDRE, RAQUEL PEREIRA DE QUEIROZ SUDRE APELADO: ANTONIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a apelante RAQUEL PEREIRA DE QUEIROZ SUDRE para regularizar a representação processual, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, II, CPC, considerando o litisconsórcio unitário e que somente foi localizado nos autos procuração outorgada pelo primeiro apelante Renato Araújo Sudré no id 59969690 - pág. 10. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora